Tribunal: TJDFT
Processo: 0013022-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0013022-15.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SEBASTIAO CORDEIRO MAXIMO D E C I S Ã O Ao ID 31763672, o réu/apelante BRB Banco de Brasília S/A apresenta proposta de acordo firmada com o autor/apelado Sebastião Cordeiro Máximo, visando por fim à controvérsia recursal, nos seguintes termos: 1. O BRB- BANCO DE BRASILIA S.A se compromete a depositar R$ 80.353,56 (oitenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) em benefício de SEBASTIAO CORDEIRO MÁXIMO - CPF: 099.282.941-00, no prazo de 5 dias úteis, na Conta Corrente 35 1378-5, da Agência 1273-4 do Banco do Brasil. (grifo nosso) Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 8362952, 31763673 e 31763674), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Todavia, em razão do prazo acordado para quitação, suspendo o feito por 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta decisão, devendo o autor comunicar acerca do cumprimento do acordo, para fins de extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora